Tribunal: TJMT
Processo: 1010591-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010591-78.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JENNIFER CAROLINA ZIMMERMANN AMORIM PACHECO - CPF: 039.365.141-00 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), JENNIFER CAROLINA ZIMMERMANN AMORIM PACHECO - CPF: 039.365.141-00 (APELADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que extinguiu a ação de indenização por danos morais c/c devolução de valores pagos, sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada material reconhecida entre as mesmas partes e com base no mesmo núcleo fático e jurídico de demanda anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a identidade entre as ações é suficiente para atrair a incidência da coisa julgada material, mesmo com alegação de alteração do objeto; e (ii) saber se é admissível recurso adesivo interposto por parte integralmente vencedora, à luz da ausência de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a nova ação decorre do mesmo vínculo contratual discutido na demanda anterior, havendo identidade entre partes, causa de pedir e pedido, ainda que sob aparente distinção formal do imóvel, já que houve remanejamento dentro do mesmo contrato.

4. Caracterizada a coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, por força da preclusão consumativa.

5. O recurso adesivo interposto pela parte ré é incabível, pois ausente qualquer sucumbência ou prejuízo decorrente da sentença integralmente favorável, incidindo o entendimento consolidado pelo STJ.

6. Aplicação do art. 85, §11, do CPC para majorar os honorários advocatícios fixados na origem, de 10% para 12%.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:
“
1. Configura-se a coisa julgada material quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que haja alteração formal do objeto, se evidenciado tratar-se de desdobramento do mesmo vínculo contratual. 2. É incabível recurso adesivo interposto por parte integralmente vencedora, ausente sucumbência.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010591-78.2024.8.11.0002

APELANTES: JENNIFER CAROLINA ZIMMERMANN AMORIM PACHECO e MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADOS: OS MESMOS.

Colenda câmara:

Cuida-se de recursos de Dois Recursos de Apelação interpostos por
JENNIFER CAROLINA ZIMMERMANN AMORIM PACHECO e MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c/c devolução de quantias pagas, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de
coisa julgada material
.

A autora
JENNIFER CAROLINA ZIMMERMANN
, sustenta que a ação anterior (proc. no 1007460-08.2018.8.11.0002) tratava de imóvel diverso, motivo pelo qual não se configuraria a tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada.

A ré
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, por sua vez, apresentou
recurso adesivo
, aduzindo omissão da sentença quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual e perda superveniente do objeto, em razão da consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal.

Preparo e hipossuficiência certificados – Ids. 292059358.

Ambas as contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos – Ids. 290857543 e 290857547.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A insurgência da autora não merece guarida.

Consoante bem delineado pelo juízo de singular, a presente ação versa sobre relação contratual entre as mesmas partes envolvidas no processo no 1007460-08.2018.8.11.0002, que culminou em acordo judicial devidamente homologado. Naquela demanda, discutia-se a mesma cadeia fática e jurídica: erro na comercialização de unidade habitacional, frustração na entrega do bem, e pleito indenizatório decorrente dessa relação.

Apesar de a autora afirmar que o imóvel objeto da presente demanda seria diverso daquele tratado na ação anterior, a realidade documental revela que se trata de
desdobramento do mesmo vínculo contratual
, no qual, após a ocorrência de venda em duplicidade, houve remanejamento de valores e migração contratual para outro imóvel.

Ou seja, o núcleo da controvérsia — inadimplemento da requerida no cumprimento das obrigações contratuais e a busca de reparação por danos morais e materiais —
é substancialmente o mesmo
.

Desse modo, presentes os três elementos exigidos pela legislação processual para a configuração da coisa julgada material (partes, causa de pedir e pedido), impõe-se o reconhecimento de sua eficácia preclusiva, a teor dos artigos 502 e 508 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA JÁ JULGADA - PENHORA VIA SISBAJUD - PROVENTOS ORIUNDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. -
É vedada a reapreciação de matéria já decidida pelo juízo, porque se opera, nessa hipótese, a preclusão consumativa pro judicato - O fenômeno da preclusão consumativa impede a renovação pela parte de discussão sobre matéria já decidida nos autos, sob pena de se eternizar o andamento processual e fulminar-se a segurança jurídica trazida pela coisa julgada
.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2167247-32.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 05/12/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2023)

A sentença combatida foi precisa ao reconhecer que
“todo o material relacionado com o primeiro julgamento fica precluso, inviabilizando sua reapreciação judicial em ação subsequente”.

Lado outro, o recurso adesivo manejado pela ré
não deve ser conhecido
, por ausência de interesse recursal.

A sentença de primeiro grau julgou integralmente favorável à requerida, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, afastando inclusive qualquer condenação. Diante da ausência de sucumbência, carece a parte de interesse em recorrer, nos termos da jurisprudência consolidada.

É pacífico o entendimento de que o
interesse recursal
é condição indispensável à admissibilidade do recurso, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto causado pela decisão combatida — o que aqui não se verifica.

Com efeito, conforme entendimento exarado pelo STJ:
"É incabível recurso adesivo da parte que não sofreu sucumbência no feito."
(STJ - REsp: 2111554 MT 2023/0221022-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Jennifer Carolina Kimmermann Amorim Pacheco, mantendo-se incólume a r. sentença de origem, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com base na coisa julgada, lado outro, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., ante a inexistência de interesse recursal.

Ao arremate, por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a verba sucumbencial de
10%

(dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025